Tribunal: TJES
Processo: 5006763-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006763-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: HENRIQUE ALBERTI BARRIONI DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006763-98.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADA : FERNANDA ANDREÃO RONCHI

RECORRIDO : H.A.B.D.O. (MENOR IMPÚBERE)

ADVOGADOS : THIAGO FELIPE VARGAS SIMÕES E OUTROS

MAGISTRADO : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão que, no bojo do cumprimento de decisão monocrática homologatória de acordo, determinou que procedesse ao reembolso das sessões em favor de
H.A.B.D.O.
, conforme prescrição médica, haja vista a atualização do rol da Agência Nacional de Saúde - ANS pela Resolução Normativa n.º 465/2021.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que (i) a decisão agravada carece da devida fundamentação legal, por determinar o cumprimento do acordo de forma diversa daquela homologada no ano de 2018; (ii) são ignorados os termos do acordo, o qual delimitou expressamente o número de sessões a serem reembolsadas, com base no rol da ANS atualizado pela Resolução Normativa n.º 428/2017; (iii) há risco de dano grave pelo reembolso de 16 (dezesseis) sessões semanais de terapia, sendo 10 (dez) horas semanais de psicologia ABA, 2 (duas) sessões semanais de fonoaudiologia ABA, 2 (duas) sessões semanais de terapeuta ocupacional, além de 2 (duas) sessões semanais de psicopedagogo, ao passo que o acordo estabeleceu o reembolso das sessões limitadas por ano de contrato; (iv) possui 23 (vinte e três) clínicas credenciadas que podem atender o Agravado; (v) há violação ao princípio da segurança jurídica; (vi) o plano de saúde contratado junto à AMAGES contém delimitação expressa de atendimento pela rede credenciada e essa condição deve ser observada para que o equilíbrio do contrato seja possível; (vii) a oferta de atendimento no método ABA é realizada por liberalidade, pois a ANS não obriga os planos de saúde ao custeio de “metodologia de abordagem terapêutica”; (ix) a mudança do rol da ANS não pode retroagir para alterar os termos do acordo homologado, e (x) o comportamento do Agravado é manifestamente contraditório e incompatível com a confiança e a boa-fé processual.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada (id. 1910152).

Na decisão interlocutória, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id. 1962386).

Nas contrarrazões, o Agravado pede o desprovimento do recurso e a condenação da Agravante como litigante de má-fé (id. 2191134).

Em parecer, o douto Procurador de Justiça Cível opina pelo desprovimento do recurso e pela aplicação da multa por litigância de má-fé (id. 2355798).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 19 de julho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5006763-98.2021.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006763-98.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADA : FERNANDA ANDREÃO RONCHI

RECORRIDO : H.A.B.D.O. (MENOR IMPÚBERE)

ADVOGADOS : THIAGO FELIPE VARGAS SIMÕES E OUTROS

MAGISTRADO : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada ao cumprimento de acordo visando ao tratamento de segurado de plano de saúde.

A decisão agravada determinou que a Agravante cumpra os termos do acordo firmado com o Agravado, relativamente ao reembolso das sessões/consultas, conforme prescrição médica, tendo em vista a atualização do rol da Agência Nacional de Saúde – ANS pela Resolução Normativa n.º 465/2021.

A Agravante pretende a reforma da decisão agravada, sustentando que (i) a decisão agravada carece da devida fundamentação legal, por determinar o cumprimento do acordo de forma diversa daquela homologada no ano de 2018; (ii) são ignorados os termos do acordo, o qual delimitou expressamente o número de sessões a serem reembolsadas, com base no rol da ANS atualizado pela Resolução Normativa n.º 428/2017; (iii) há risco de dano grave pelo reembolso de 16 (dezesseis) sessões semanais de terapia, sendo 10 (dez) horas semanais de psicologia ABA, 2 (duas) sessões semanais de fonoaudiologia ABA, 2 (duas) sessões semanais de terapeuta ocupacional, além de 2 (duas) sessões semanais de psicopedagogo, ao passo que o acordo estabeleceu o reembolso das sessões limitadas por ano de contrato; (iv) possui 23 (vinte e três) clínicas credenciadas que podem atender o Agravado; (v) há violação ao princípio da segurança jurídica; (vi) o plano de saúde contratado junto à AMAGES contém delimitação expressa de atendimento pela rede credenciada e essa condição deve ser observada para que o equilíbrio do contrato seja possível; (vii) a oferta de atendimento no método ABA é realizada por liberalidade, pois a ANS não obriga os planos de saúde ao custeio de “metodologia de abordagem terapêutica”; (ix) a mudança do rol da ANS não pode retroagir para alterar os termos do acordo homologado, e (x) o comportamento do Agravado é manifestamente contraditório e incompatível com a confiança e a boa-fé processual (id. 1910152).

Em contraditório recursal, o Agravado pede o desprovimento do recurso e a condenação da Agravante como litigante de má-fé (id. 2191134).

Em parecer, o douto Procurador de Justiça Cível opina pelo desprovimento do recurso e pela aplicação da multa por litigância de má-fé (id. 2355798).

Pois bem.

De partida, é importante registrar que o acordo objeto de cumprimento foi por mim homologado no
ano de 2019
, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n.º 0037703-35.2016.8.08.0024, que tramitou perante este Colegiado, prevendo as seguintes condições:

“(i)
reembolso das consultas/sessões, de acordo com os limites do rol da ANS atualizado (RN 428/2017)
, definidas em número de: 96 (noventa e seis) consultas/sessões com fonoaudiólogos por ano; 40 (quarenta) consultas/sessões por ano com psicólogo ou terapeuta ocupacional e 18 consultas/sessões por ano de psicoterapia;

(ii) os valores de reembolso são de
R$ 140,00
(cento e quarenta reais), por sessão com psicoterapeuta, psicólogo e terapeuta ocupacional, e de
R$ 120,00
(cento e vinte reais), por sessão com fonoaudiólogo;

(iii) o reembolso será efetuado após a entrega dos comprovantes originais em uma das lojas de atendimento da Unimed Vitória, e dar-se-á no prazo máximo de 15 (quinze) dias;

(iv) o reembolso põe fim ao litígio e cada parte arcará com os honorários de seus advogados.” (id. 1910147) (destaquei)

A homologação do referido acordo configura a prolação de uma sentença, que, formalizando a vontade das partes, extingue o processo com resolução de mérito (art. 487, III, ‘b”, do CPC/15).

Com o trânsito em julgado, portanto, a decisão homologatória de acordo somente pode ser impugnada através de demanda rescisória, ou submetida à anulação, nos termos da lei (art. 966 e § 4º, do CPC/15).

Ocorre que o Código de Processo Civil, em seu art. 505, I, prevê que mesmo com o trânsito em julgado, pode a parte pedir a revisão do que foi estatuído, quando se cuidar de relação de trato continuado e houver modificação no estado de fato ou de direito.

Vejamos o dispositivo:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de
relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito
, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;”. (destaquei)

O acordo homologado, como regra, é uma relação jurídica de trato sucessivo, a não ser que o bem jurídico tenha sido transacionado por meio do cumprimento de uma parcela única.

O caso dos autos não é diferente, cuidando-se de relação jurídica de trato sucessivo para cumprimento de prestação material, consistente no reembolso pela Agravante das consultas/sessões para a continuidade do tratamento do transtorno do espectro autista do Agravado.

Ficou expressamente ajustado que a Agravante deve arcar com os valores pagos aos profissionais credenciados, em razão da escolha pelo Agravado de outros profissionais fora de rede conveniada. E ainda, que o número de sessões por ano de contrato está limitado ao rol da ANS, conforme a Resolução Normativa n.º 428/2017, vigente à época.

Considerando que houve uma alteração da realidade fática vivenciada, entendo perfeitamente fundamentada a
decisão agravada que reviu o acordo, para se adequar às necessidades do Agravado e ao disposto na Resolução Normativa n.º 465/2021, alterada pela Resolução Normativa n.º 469/2021.

A Resolução Normativa n.º 465/2021, alterada pela Resolução Normativa n.º 469/2021, atualizou o rol de procedimento e eventos em saúde, e regulamentou a cobertura obrigatória por ano de contrato,
em número ilimitado
de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento do transtorno do espectro autista para
todos
os beneficiários de planos de saúde regulamentados.

Vejam que o próprio acordo previu o reembolso das consultas/sessões mediante
[...] os limites do
rol da ANS atualizado
(RN 428/2017) [...]
. Nesse jaez, se o rol foi atualizado em benefício de
todos
os segurados, nada mais justo e lícito que o acordo seja revisto, até mesmo para manter o equilíbrio do contrato, com vista a uma relação de equivalência ou de proporcionalidade objetiva entre as prestações.

O Agravado demonstrou através de nova prescrição do médico assistente a necessidade das terapias (id. 1910148), prevendo a atual norma o
número ilimitado
no fornecimento destas. Assim, à exceção das sessões com psicopedagogo (não cobertas pelo acordo), a modificação fática encontra-se apta a autorizar a revisão do conteúdo da sentença homologatória de acordo, visando à continuidade do tratamento do Agravado.

Além disso, o método ABA prescrito pelo médico assistente sequer altera o dever de reembolso discriminado no acordo homologado.

Tampouco há provas de que o número de sessões semanais das terapias compromete o exercício das atividades da Agravante, pois, sabidamente, compõe um conglomerado econômico de grande capacidade financeira. Ademais, a obrigação do plano de saúde no acordo cinge-se aos valores que pagaria aos profissionais credenciados, ante a relação contratual existente, agora, em número ilimitado de consultas/sessões porque a própria norma a que deve guardar obediência, assim o determina.

Entender de modo contrário, fere o direito à saúde do Agravado e a própria dignidade da pessoa humana, enquanto princípio fundamental da Constituição Federal.

Acentuo, todavia, que o reembolso das consultas/sessões com fonoaudiólogo, com psicólogo ou terapeuta ocupacional e com psicoterapeuta previstas no acordo continua sendo efetuado após a entrega dos comprovantes originais pelo Agravado. Ou seja, após serem realizadas o número de terapias devidamente prescritas ao Agravado, para a continuidade do tratamento.

Por fim, sobre a litigância de má-fé da Agravante, entendo que esta não restou comprovada.

A pretendida aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse da Agravante em tumultuar o processo, isto é, o Agravado deveria provar a prática de atos desleais ou ilegais que retardaram a solução do litígio, o que, todavia, não ficou caracterizado nos autos.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada apenas para excluir do reembolso as consultas/sessões com psicopedagogo, por não estar previsto no acordo, mantendo inalterada a conclusão quanto ao fornecimento das demais terapias prescritas pelo médico assistente, com base na Resolução Normativa n.º 465/2021, alterada pela Resolução Normativa n.º 469/2021.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5006763-98.2021.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006763-98.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADA

: FERNANDA ANDREÃO RONCHI

RECORRIDO

: H.A.B.D.O. (MENOR IMPÚBERE)

ADVOGADOS

: THIAGO FELIPE VARGAS SIMÕES E OUTROS

MAGISTRADO

: MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

ACÓRDÃO

EMENTA
. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. CUMPRIMENTO. PLANO DE SAÚDE. MODIFICAÇÃO DE ESTADO DE FATO OU DE DIREITO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A homologação de acordo configura a prolação de uma sentença, que, formalizando a vontade das partes, extingue o processo com resolução de mérito (art. 487, III, ‘b”, do CPC/15).

2. O art. 505, I, do CPC/15, prevê que mesmo com o trânsito em julgado, pode a parte pedir a revisão do que foi estatuído, quando se cuidar de relação de trato continuado e houver modificação no estado de fato ou de direito.

3. Cuidando-se de relação jurídica de trato sucessivo para cumprimento de prestação material, consistente no reembolso de consultas/sessões para a continuidade do tratamento do transtorno do espectro autista de segurado, deve ser revista a decisão homologatória de acordo, haja vista a modificação no estado de fato ou de direito.

4. A Resolução Normativa n.º 465/2021, alterada pela Resolução Normativa n.º 469/2021, atualizou o rol de procedimento e eventos em saúde, e regulamentou a cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento do transtorno do espectro autista para todos os beneficiários de planos de saúde regulamentados.

5. A aplicação da pena por litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse da re-corrente em tumultuar o processo, isto é, o recorrido deveria provar a prática de atos desleais ou ilegais que retardaram a solução do litígio, o que, todavia, não ficou caracterizado nos autos.

6. Recurso parcialmente provido.

TJES/SMBJ/221/5006763-98.2021.8.08.0000_DI_AI

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.